Tribunal: TJSP
Processo: 1001546-18.2018.8.26.0366
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela Embargante. Ausência dos vícios imputados ao Acórdão (omissões). Embargos interpostos com expressa finalidade de prequestionamento. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.